Tribunal: STF
Processo: RE 1307536
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DETERMINAÇÃO, POR PARTE DESTE RELATOR, DE RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE RETORNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB PENA DE DESERÇÃO. DECISÃO CORRETA, PROFERIDA COM LASTRO NA ANÁLISE ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
    O Ministro Ayres Britto, em 25.11.2008, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral na matéria em exame (RE 594.116, sob a relatoria do ministro Menezes Direito), determinou o retorno dos autos à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    O Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:
    “AÇAO ACIDENTÁRIA — REEXAME EM RECURSO REPETITIVO — DESCABIMENTO — RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO -- AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA — CONCEITO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE PREPARO -- INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03. 
    Acórdão mantido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 24, IV; 98, § 2º; 145, II, todos da CF. Sustenta, em síntese, que faz jus ao reconhecimento da isenção quanto ao recolhimento do porte de remessa e retorno.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 594.116-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de porte de remessa e retorno em relação às autarquias federais, no âmbito da Justiça estadual. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do inss, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” (RE 594.116-RG, Rel. Min. Edson Fachin)
    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese (Tema 135): “Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a exoneração da autarquia do recolhimento do porte de remessa e de retorno.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator